Tribunal: TJDFT
Processo: 0725624-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725624-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEPI CURSOS LTDA - ME AGRAVADO: VINICIUS PEDRA MOTTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IEPI Cursos Ltda-ME em face da decisão (ID 37895033) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais) movida em desfavor de Vinícius Pedra Motta, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Luziânia/GO. Por meio da petição de ID 38526582, requer-se a desistência do Agravo de Instrumento. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator